Tribunal: CARF
Processo: 13888.003591/2008-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.003591/2008-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.366 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de outubro de 2020
Recorrente
MEFSA MEC E FUNDICAO SANTO ANTONIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/11/2006
ABONO. PAGAMENTO REALIZADO COM HABITUALIDADE E
VINCULADO AO SALÁRIO.
As importâncias recebidas à título de ganhos eventuais e abono não integram o
salário de contribuição quando expressamente desvinculados do salário por
força de lei. O pagamento de abono realizado com habitualidade e vinculado ao
salário do empregado integra o salário-de-contribuição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto nos autos do processo no
13888.003591/2008-46, em face do acórdão no 14-21.286, julgado pela 7a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (DRJ/RPO), em sessão realizada
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.003591/2008-46
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.366 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.003591/2008-46

em 04 de novembro de 2008, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar
procedente o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Trata-se de crédito lançado pela fiscalização, contra a empresa acima identificada, de
contribuições devidas à Seguridade Social incidente sobre o pagamento de verbas a
título de "abono pecuniário de ajuda de custo" por força de convenção coletiva de
trabalho; correspondente à parte da FNDE no período 01/2004 a 11/2006, perfazendo o
montante de R$ 14.429,25 (quatorze mil e quatrocentos e vinte e nove reais e vinte e
cinco centavos), consolidado em 25/08/2008.
Destaca o relatório fiscal que os referidos abonos são identificados nas folhas de
pagamento pelas rubricas "Abono 8% conf. Acordo", "Abono 10% conf. Acordo',
"Abono 15% conf. Acordo' e "Abono 20% conf. Acordo'.
Acrescenta o relatório fiscal ainda que o Anexo I do Auto-de-Infração 37.188 .664-3
apresenta as diferenças entre os salários-de-contribuição considerados pela autuada e os
considerados pela fiscalização para cada segurado.
DA IMPUGNAÇÃO
Cientificada em 27/08/2008, a interessada, por seu mandatário (fl. 35), ingressou, em
10/09/2008, com a tempestiva manifestação de inconformidade de fls. 23/34, alegando
em síntese que:
-a ampliação do conceito de remuneração para composição do salário-decontribuição
viola o art. 110 do Código Tributário Nacional;
-os abonos pecuniários de ajuda de custo possuem caráter eventual e não englobam a
remuneração mensal de seus funcionários, conforme prevê o art. 144 da CLT, não
podendo servir de base de cálculo para recolhimentos previdenciários, conforme
determina o art. 214 do Decreto n° 3.048/99;
-os abonos são frutos de uma convenção coletiva do trabalho, realizada entre os
sindicatos das categorias envolvidas, tendo força de lei, conforme determinação
constitucional; tal convenção coletiva do trabalho determina a desvinculação dos abonos
da remuneração mensal dos trabalhadores.
DO PEDIDO
Requer que a notificação seja julgada improcedente.”
A DRJ de origem entendeu pela improcedência da impugnação apresentada,
mantendo a integralidade do lançamento.
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 64/72,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
O processo foi apensado ao processo no 13888.003587/2008-88.
É o relatório.
Voto
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.366 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.003591/2008-46

Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
O conceito de salário-de-contribuição está evidenciado no art. 28, inciso I, da Lei
n° 8.212/91, conforme transcrito a seguir:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados á
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa;
(...)
No entanto, o parágrafo 9° do artigo 28 da Lei n.o 8.212/91, elenca,
exaustivamente, as hipóteses de verbas pagas aos empregados isentas de contribuições
previdenciárias.
Ressalte-se que as importâncias recebidas a título de ganhos eventuais e abono
não integram o salário-de-contribuição quando expressamente desvinculados do salário por força
de lei, conforme determina o artigo 28, parágrafo 9% alínea V, item "7", da Lei n.o 8.212/1991,
regulamentado na alínea "j", inciso V, do § 9°, do art. 214, do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto n.o 3.048/99, com a redação dada pelo Decreto n° 3.265/99.
Assim, confira-se:
Lei n.o 8.212/1991
Art. 28.
§ 9° Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
e) as importâncias:
(...)
7. recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados do
salário; (incluído pela Lei n° 9.711, de 20111198).

Decreto n.o 3.048/99
Art. 214.
(...)
§ 9° Não integram o salário-de-contribuição, exclusivamente:
V- as importâncias recebidas a título de:
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.366 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.003591/2008-46

j) ganhos eventuais e abonos expressamente desvinculados do salário por força de lei;
(...)
Ainda, salienta-se que, de acordo com o Parecer PGFN no 2114/2011, "o abono
previsto em Convenção Coletiva de Trabalho, sendo desvinculado do salário e pago sem
habitualidade, não sofre a incidência de contribuição previdenciária”.
Sendo assim, necessário verificar se o abono pago pela recorrente atende aos
requisitos previstos no mencionado na legislação, ou se, ao contrário, se trata de abono vinculado
ao contrato de trabalho.
No caso, verifica-se que o “abono pecuniário de ajuda de custo” foi pago em
diversas competências: 01, 11 e 12/2004 e 01, 11 e 12/2005, 01 e 11/2006. Ou seja, três vezes
em 2004, três vezes em 2005 e duas vezes em 2006.
Portanto, trata-se de pagamento realizado com habitualidade, não podendo ser
considerado eventual.
Ademais, o valor do abono é relacionado a remuneração dos empregados, sendo
um percentual desta, 8%, 10% e 15%, a depender do ano da convenção coletiva. Desse modo,
entende-se que o abo pago está vinculado ao salário.
Por tais razões, entendo que o pagamento de abono previsto em Convenção
Coletiva de Trabalho, vinculado ao salário e pago com habitualidade, integra o salário-de-
contribuição, sofrendo a incidência de contribuição previdenciária, bem como das contribuições
a terceiros (outras entidades).
Multa.
Saliente-se que, para os fatos geradores ocorridos até 03/12/2008, a autoridade
responsável pela execução do acórdão, quando do trânsito em julgado administrativo, deverá
observar o princípio da retroatividade benigna previsto no artigo 106, inciso II, alínea “c”, do
CTN, em face das penalidades aplicadas às contribuições previdenciárias nos lançamentos de
obrigação principal e de obrigação acessória, em conjunto ou isoladamente, previstas na Lei no
8.212/1991, com as alterações promovidas pela MP 449, de 03/12/2008, convertida na Lei no
11.941, de 27/05/2009, conforme Portaria Conjunta) PGFN/RFB no 14 de 2009.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.366 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.003591/2008-46

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital